Tribunal: TJES
Processo: 5000272-60.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000272-60.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GIL LORENTZ RODRIGUES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança, em que litigam as partes mencionadas. Relata a parte autora que pertence ao quadro efetivo da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, sendo sua remuneração composta por subsídio, além da Gratificação de Serviço Extra, oriunda da Lei Complementar nº 117/1998; que, ao realizar o pagamento do 13º salário e do terço constitucional de férias, o ente requerido não efetua o cálculo dessas parcelas salariais sobre a Gratificação de Serviço Extra, considerando, para tanto, apenas o subsídio mensal percebido.

O ente demandado apresentou contestação em ID 22865921, na qual alegou prejudicial de mérito (prescrição parcial). Ademais, argumentou que a gratificação por serviço extra não integra a verba remuneratória do servidor; portanto, não serve de base de cálculo para pagamento do décimo terceiro salário.

Em sede de

sentença foram julgados parcialmente procedente o pedido da requerente, sob o seguinte dispositivo (ID 5315660):

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a efetuar o complemento do pagamento do 13° (décimo terceiro) salário (gratificação natalina) do autor, com base nas suas remunerações integrais, considerando nas respectivas bases de cálculo a gratificação de serviço extra (escala especial de serviço), bem como pagar-lhe a quantia de R$ 6.391,02 (seis mil, trezentos e noventa e um reais e dois centavos), referente às diferenças já vencidas entre 2018 e 2021, consoante cálculos de ID 20923324, corrigida monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 23/01/2023.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada improcedente
. (ID 5315662)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, a Recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. (ID 5315663)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, entendo que acertadamente julgou o juízo a quo. Pois, o autor, ora recorrido, realmente faz jus às diferenças salariais pleiteadas.

Insta Ressaltar, que a remuneração dos servidores públicos que recebem pela modalidade de subsídio não ficam restritas ao valor nominal do subsídio, devendo-se considerar todas as parcelas remuneratórias pagas ao servidor, excluindo-se, entretanto, e tão somente, parcelas de natureza indenizatória para aquisição de uniforme ou auxílio alimentação, que é indenização percebida em razão do exercício da função, mas não aquelas de natureza remuneratória. Nesse sentido é o entendimento de diversos Tribunais.

Destarte, entendo que não assiste razão ao recorrente em ter reformada a sentença recorrida. Pois, tenho que as razões recursais reproduzem os argumentos que já foram bem analisados na sentença atacada, a qual encontra respaldo de remansoso entendimento jurisprudencial. Concluo, assim, que a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos, dispensada nova fundamentação jurídica, a teor do art. 46 da LJE e do Enunciado 11 do Colegiado Recursal deste Estado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)